Tribunal: TJMT
Processo: 1002169-91.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Vistos, etc.
Fustiga a agravante decisão interlocutória que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer PJE no 1033097-53.2021.8.11.0002, em trâmite perante a 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, deferiu a tutela de urgência pleiteada e determinou que a ré autorize a cobertura das cirurgias referidas no laudo médico, pós cirurgia bariátrica (id. 67961177), devendo fornecer todo e qualquer material requisitado pelo médico, bem como todo e qualquer medicamento necessário ao procedimento, sob pena da incidência de multa de R$1.000,00 (mil reais) limitada a 20 dias-multa.
Aduz a necessidade de concessão liminar do efeito suspensivo, a fim de se obstar os efeitos da decisão monocrática, sob a alegação de possibilidade de lesão ao seu direito.
Síntese necessária.
Pelo exposto nos autos entendo ter a agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, inciso I, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
Da mesma forma, neste instante inicial e diante dos documentos coligidos aos autos, entende-se que existem elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pelo agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC/15.
Com efeito, embora haja probabilidade do direito da agravada, não vislumbro, nesse momento processual, qualquer urgência na realização do procedimento cirúrgico pleiteado.
Em outras palavras, o tratamento médico complementar não tem caráter de urgência ou implica risco à vida da agravante, o que afasta, de plano o requisito da urgência.
Não há, portanto, prova pré-constituída apta a demonstrar qualquer perigo à saúde física ou emocional da agravante durante a espera pela análise do mérito recursal
Com tais considerações, DEFIRO a suspensão dos efeitos da decisão agravada, situação que deve permanecer até o julgamento de mérito deste recurso.
Intime-se a parte agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Em seguida, diante do interesse em discussão (art. 1.019, III, do CPC), dê-se vista dos autos a douta Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer, gravando nossas homenagens.
Cuiabá, 15 de fevereiro de 2022.
Desa. Clarice Claudino da Silva
- Relatora em substituição legal -